Tribunal: STF
Processo: MS 22530
Classe: MS
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-02-18
Data de publicação: 1998-02-18

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO
E PROCESSUAL CIVIL.
        MILITAR. OFICIAL DAS FORÇAS ARMADAS,
CLASSIFICADO EM CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE MAGISTÉRIO
PÚBLICO. PEDIDO DE PERMANÊNCIA NESSE NOVO CARGO, COM
TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. SUJEIÇÃO À
AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ESTATUTO DOS
MILITARES (LEI N  6.880/80). ART. 42, § 9 , DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
        MANDADO DE SEGURANÇA.
1.      Em vários precedentes análogos, o Plenário do
S.T.F. indeferiu o Mandado de Segurança, por entender que,
em se tratando de oficial das Forças Armadas, classificado
em concurso para cargo de magistério público municipal,
estava, a sua transferência para a reserva remunerada,
subordinada à autorização do Presidente da República para a
investidura, de acordo com o § 3  do artigo 98 da Lei nº
6.880/80 (redação original), norma recebida pelo § 9º  do
art. 42 da Constituição de 1988, onde expressamente se
remete à lei ordinária o estabelecimento das condições de
transferência dos servidores para a inatividade (Mandados de
Segurança n s 22.416, 22.431, 22.481 e 22.506).
2.      Adotados os fundamentos deduzidos nesses
precedentes, indefere-se o Mandado de Segurança, cassada a
medida liminar.